Tribunal: TJPA
Processo: 0801188-76.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801188-76.2022.8.14.0060

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARA - SICREDI NORDESTE PA

APELADO: FRANCIELBER MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801188-76.2022.8.14.0060

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ

AGRAVADO (A): FRANCIELBER MELO DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 290 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do réu para condenar a instituição financeira autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em ação de busca e apreensão extinta sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

2. O réu apresentou contestação espontaneamente antes da apreciação da liminar e da formação válida da relação processual, suscitando preliminares processuais e requerendo a extinção do feito. Após a inércia da autora quanto ao recolhimento das custas, o juízo de origem determinou o cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC, sem arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido comparecimento espontâneo do réu e apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC constitui medida anterior à formação válida da relação jurídico-processual, impedindo o regular desenvolvimento do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a extinção do feito fundada nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, não implica condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha ocorrido, por equívoco procedimental, a manifestação da parte ré.

6. O comparecimento espontâneo do demandado não possui aptidão para suprir a inexistência de pressuposto processual indispensável ao prosseguimento da demanda, sendo inaplicável, na hipótese, o princípio da causalidade em detrimento da regra específica do art. 290 do CPC.

7. Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corroboram a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios quando há cancelamento da distribuição por ausência de preparo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e negar provimento à apelação cível, mantendo-se a sentença que determinou o cancelamento da distribuição sem condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, impede a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. 2. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação de contestação não afastam a incidência da regra específica do art. 290 do CPC nem validam a formação da relação processual para fins sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORDESTE DO PARÁ
em face da decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCIELBER MELO DA SILVA
, reformou a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A demanda inicial consubstancia-se em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela cooperativa de crédito em desfavor do ora agravado, com lastro em alegado inadimplemento de obrigações firmadas em Cédula de Crédito Bancário, cujo pacto fora garantido fiduciariamente por veículo automotor. Em inicial pugnava pela concessão de medida liminar
inaudita altera parte
para a busca e apreensão do bem e posterior consolidação da posse e propriedade, reportando débito inadimplido.

Antes da prolação de qualquer despacho inaugural ou da apreciação do pleito liminar, o requerido compareceu espontaneamente à lide ofertando contestação (Id. 21470360). Na peça de defesa, o réu suscitou preliminares de ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, incompetência territorial do juízo e carência de ação ante a suposta falha na comprovação da constituição em mora. Requereu, assim, a extinção processual sem resolução do mérito e o indeferimento dos pedidos.

Ato contínuo, por meio de ato ordinatório (Id. 21470377) a autora foi intimada para providenciar o recolhimento das custas inaugurais. A inércia da instituição financeira ensejou a prolação de sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito (Id. 21470381), determinando o imediato cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290 do CPC, mas sem arbitramento de honorários sucumbenciais.

Diante do silêncio acerca da sucumbência, o requerido opôs Embargos de Declaração (Id. 21470382) vindicando o arbitramento de honorários em favor de seu patrono, aduzindo a incidência do princípio da causalidade pela extinção prematura da demanda. O juízo
a quo
acolheu (Id. 21470384) os aclaratórios com efeitos infringentes apenas para autorizar o levantamento de valores que o réu havia depositado espontaneamente no curso do feito, mantendo, porém, a negativa expressa quanto à fixação de honorários.

Inconformado, o requerido interpôs Recurso de Apelação (Id. 21470385) argumentando que a decisão infringiu a regra do artigo 485, § 2º, do CPC. Defendeu a aplicação inarredável do princípio da causalidade, aduzindo que a cooperativa deu causa à movimentação do judiciário e extinção do feito por abandono fático ao não recolher as custas. Apontou ainda que a não fixação da verba desconsidera o labor intelectual e a efetiva resistência manejada por seu patrono desde o início processual.

O Relator antecedente em julgamento monocrático, conheceu e deu provimento à apelação (Id. 22770231) ao entender que o comparecimento espontâneo do demandado gera os mesmos efeitos da citação válida e que a interposição de defesa qualificada impõe a remuneração sucumbencial por obediência à causalidade. O provimento restou consagrado na ementa nos seguintes termos:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPARECIMENTO ESPONTANEO DA PARTE RÉ COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

No presente Agravo Interno (Id. 23270787), a instituição financeira insurge-se contra o provimento monocrático pugnando, em síntese, pela inadequação da condenação sucumbencial, visto que o feito tramitava sem impulso oficial, ressaltando que a o cancelamento pautado no art. 290 do CPC afasta o ônus honorífico. Sustenta que, em rito de busca e apreensão, não há que se falar em análise de contestação anterior à efetivação do pleito liminar. Argumenta, ademais, a reversão da causalidade sob o prisma material, já que foi a incontroversa mora do devedor.

Intimada para contrarrazoar, a parte agravada reitera (Id. 23681565) a higidez do
decisum
monocrático pelo estrito cumprimento dos pilares causais e pela justa contraprestação devida ao seu causídico, cujas intervenções processuais rechaçaram os vícios da exordial antes da decretação de cancelamento.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual
.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O presente agravo interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desse modo conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão central do recurso circunscreve-se à aferição da pertinência jurídica da fixação de honorários de sucumbência em favor da parte demandada nos processos sentenciados sob o fundamento de cancelamento da distribuição (artigo 290, CPC), precipuamente quando há protocolização antecipada e espontânea de defesa processual.

Ao analisar a moldura fática apresentada, é inevitável concluir que a decisão monocrática agravada merece retificação, visto que não está em harmonia com o entendimento firmado pela Corte Cidadã (STJ) na interpretação exegética dos consectários extintivos fundada em ausência de pressupostos inaugurais.

O cancelamento da distribuição é medida que antecede a própria existência válida do processo. Diferente da extinção sem resolução de mérito prevista no art. 485 do CPC, o art. 290 trata de um vício que impede o processamento da petição inicial. A norma é clara:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Desta feita, sedimentou-se no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o cancelamento da distribuição não gera ônus sucumbenciais ao autor. O fundamento central é que, sem o preparo, o processo não se angulariza validamente para fins de sucumbência, sendo irrelevante o comparecimento espontâneo do réu.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
. 6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

(STJ - REsp: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)”
(nossos grifos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui a orientação no sentido que "a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
" (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2078271 MG 2023/0199017-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023)”
(nossos grifos)

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem alinhando suas decisões ao precedente da Corte Superior, reconhecendo que o vício formal do art. 290 do CPC afasta a imposição de honorários. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou entendimento de que a extinção do processo por ausência de pagamento das custas iniciais não gera honorários sucumbenciais, pois a citação da parte ré não deveria ocorrer (REsp nº 2.053.571/SP). 4. O cancelamento da distribuição já constitui a sanção processual aplicável, sendo indevida a condenação em honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pagamento das custas iniciais não enseja condenação em honorários sucumbenciais.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801873-63.2018.8.14.0015 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-17)”
(nossos grifos)

“EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme julgado do STJ: “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.
” (REsp 1906378/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 2.Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA - AÇÃO RESCISÓRIA - Nº 0811091-92.2020.8.14.0000 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - Seção de Direito Privado - Julgado em 2022-06-23)”
(nossos grifos)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção liminar do processo por ausência de pagamento de custas iniciais impede a constituição válida da relação jurídico-processual, sendo incabível a condenação em honorários, ainda que tenha havido impugnação. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no AgInt nos EDcl no AREsp 2.411.943/SP e no REsp 2.053.571/SP, é firme ao afastar o ônus da sucumbência em tais hipóteses, inclusive quando há contraditório indevidamente formado.
5. A exclusão de honorários por iniciativa do julgador não configura reformatio in pejus, dado o caráter de ordem pública da matéria e a possibilidade de revisão de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese: É incabível a fixação de honorários advocatícios em caso de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, mesmo que tenha sido formada relação processual indevida, conforme orientação consolidada do STJ.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0841037-84.2017.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-28)”
(nossos grifos)

No caso concreto, a decisão monocrática agravada fundamentou-se no princípio da causalidade. Todavia, o referido cede espaço à regra específica do artigo 290 do CPC quando o processo sequer ultrapassa a barreira do preparo inicial. O comparecimento espontâneo do réu, embora supra a citação, não tem o condão de validar um processo que está fadado ao cancelamento por inércia do autor em pagar as custas de ingresso.

Portanto, a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe para restaurar a segurança jurídica e a fidelidade aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do réu, mantendo-se a sentença que determinou o cancelamento da distribuição sem a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026